Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717136-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME MATEUS DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0005427-04.2017.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor de GUILHERME MATEUS DOS SANTOS COSTA, indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas. O agravante reitera o pedido para suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor, ora agravado. Não foi formulado pedido liminar nesta instância recursal e o agravo encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora